Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende o reconhecimento de nulidade processual e por suposta inexistência de citação válida. Em consulta aos autos de origem, não foi possível identificar qualquer decisão do juízo acerca da matéria ventilada nas razões recursais. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403